Tribunal: TJDFT
Processo: 0723501-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS. PERICULOSIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS QUE HAVIAM SIDO IMPOSTAS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
2. A medida excepcional de prisão foi decretada para assegurar a ordem pública e proteger as vítimas de violência doméstica (inclusive de natureza sexual), em contexto de descumprimento de medidas protetivas de urgência (inciso III).
3. A sequência fática trazida aos autos, com o descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas, revela a periculosidade concreta do paciente e a insuficiência das medidas protetivas para a proteção das vítimas e a efetiva necessidade da prisão para assegurar a integridade física e psicológicas das ofendidas, com respaldo na garantia da ordem pública.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.